Tribunal: STF
Processo: RHC 231186
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 794.951/PR, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende, o Juízo das Execuções Penais indeferiu o pedido de retificação da data-base para o cômputo do prazo para o livramento condicional do paciente, a fim de que fosse contabilizado o período de pena cumprida na AP 0000014-17.2006.8.16.0110, extinta pelo reconhecimento da prescrição. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe negou provimento. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DATA-BASE PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. CONTABILIZAÇÃO DE PERÍODO DE PENA CUMPRIDO EM 2007 EM AÇÃO PENAL EXTINTA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O entendimento firmado pelo acórdão recorrido está em consonância com a sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a data da última prisão deve ser considerada para fins de concessão de novos benefícios no curso da execução.



    2. "A jurisprudência desta Eg. Corte admite a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado fora absolvido ou declarada a extinção de sua punibilidade, bem como na hipótese em que o tempo de custódia cautelar efetivado seja por crime anterior ao período pleiteado" (HC n. 299.060/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 3/6/2016).



    3. No caso, ressai incontroverso dos autos que os fatos que ensejaram as penas em cumprimento foram posteriores ao período de prisão pela qual a defesa busca a detração, sendo inviável o acolhimento desta pretensão, sob pena de se criar um crédito de reprimendas, eximindo o agente de sanção por futuras violações da lei penal.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: Há uma dupla punição do apenado, que vê o tempo que efetivamente permaneceu preso excluído do regime progressivo e disciplinar da execução penal para fins dos benefícios executórios. Requer-se, assim, a retificação da data-base para o cômputo do prazo para o livramento condicional do recorrente, a fim de que seja contabilizado o período de pena cumprida na Ação Penal 0000014-17.2006.8.16.0110, extinta pelo reconhecimento da prescrição. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou os pontos que são repetidos neste recurso nos termos seguintes:



    Na hipótese, ressai incontroverso dos autos que os fatos que ensejaram as penas em cumprimento foram posteriores ao período de prisão pela qual a defesa busca a detração, sendo inviável o acolhimento desta pretensão, sob pena de se criar um crédito de reprimendas, eximindo o agente de sanção por futuras violações da lei penal. Nesse sentido: [...]. 



    O acórdão impugnado está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que “o condenado não faz jus à detração penal quando a conduta delituosa pela qual houve a condenação tenha sido praticada posteriormente ao crime que acarretou a prisão cautelar. Entendimento diverso, conforme enfatiza doutrina especializada, criaria uma espécie de ‘’conta corrente’ em favor do réu, que, absolvido no primeiro processo, ficaria com um 'crédito' contra o Estado, a ser usado para a impunidade de posteriores infrações penais.’ (PRADO, Luiz Régis, Comentários ao Código Penal, 6ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 189). Nesse sentido: HC 93.979/RS, 1ª Turma, Min. Cármen Lúcia, DJe 20.6.2008; RHC 109.849/DF, 2ª Turma, Min. Gilmar Mendes, DJe 04-09-2012” (HC 109599, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2013). E ainda: HC 111081, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 26/3/2012; RHC 110576, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJ 26/6/2012; RHC 182515, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJ 14/7/2020; HC 107158, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 9/3/2012; e HC 109519, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ 16/4/2012. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente